Tribunal: TJDFT
Processo: 0754613-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Apelação cível. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Plano de saúde. Recusa de cobertura. Internação hospitalar em caso de emergência. Carência. Honorários advocatícios.
1. O julgamento antecipado da lide com base em conjunto probatório para tanto suficiente não configura cerceamento de defesa.
2. O prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C. STJ 597.
3. A contratação de plano de saúde com segmentação ambulatorial e hospitalar com parto obsta a limitação da internação ao período de 12 horas, restrita ao plano exclusivamente ambulatorial.
4. Atribuído à demanda conteúdo econômico preciso, não cabe cogitar de honorários de sucumbência com base na equidade.